Tribunal: TJMT
Processo: 1026872-57.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-21
Data de publicação: 2020-12-21

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DA DESEMBARGADORA NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) no 1026872-57.2020.8.11.0000
IMPETRANTES: IRANILDO DA SILVA ALVES BRASIL e STEFANY BAGESKI CRUZ
PACIENTE: MANOEL VALDONIO MOTA ALEXANDRE
IMPETRADO: MMo JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ
Vistos, etc.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de apreciação liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.
A ilustrar o aventado constrangimento ilegal, aduzem os firmatários do remédio constitucional que o paciente Nos termos do artigo 648, IV e VII, do Código de Processo Penal, a ordem de prisão se tornou ilegal, seja porque não há fato atual nem mesmo novo para justificar, seja porque a pretensão punitiva ou executória foi alcançada pela prescrição.
Sustentam que o fato criminoso ocorreu, em tese, aos 10/11/2005, e após todo o trabalho policial necessário, o Ministério Público ofereceu denúncia contra o paciente na data de 13/07/2017, pela suposta prática da conduta tipificada no artigo 157, § 2o, I e II, do Código Penal, sendo certo que a Autoridade Coatora recebeu a denúncia em 18/07/2017.
Afirmam que em virtude de residir na cidade de São Paulo/SP, foi citado por edital e posteriormente teve em seu desfavor a prisão preventiva decretada. Alega que, dado que o paciente se encontra em local certo e sabido, além de constituir defensor, não existe fato novo ou atual para justificar a prisão, motivo pelo qual sua revogação se faz necessário, nos termos do artigo 312, § 2o, do Código de Processo Penal, especialmente porque os fatos narrados na denúncia são de 2005.
Por tudo o que expõe, os impetrantes requerem, in limine, a concessão da ordem em favor do paciente, para que expedido contramandado de prisão (Id. no 71219468).
É o relato do essencial.
Decido.
A pretensão esposada no writ é a de obter contramandado de prisão em favor do paciente, alegando que a ordem de prisão se tornou ilegal, seja porque não há fato atual nem mesmo novo para justificar, seja porque a pretensão punitiva ou executória foi alcançada pela prescrição.
Sucede que assertórias aqui deduzidas se confundem com o próprio mérito deste mandamus, razão pela qual, o exame dos argumentos sustentados na impetração, neste momento, certamente configurará medida desaconselhada, fazendo-se imprescindível a colheita das informações da autoridade apontada como coatora para a plena compreensão das questões trazidas nestes autos, que deverá remeter os documentos essenciais para o seu deslinde.
Assim, diante dos argumentos expendidos e do contido nos autos até o presente momento, constato como impossibilitada a caracterização, ao menos neste juízo de plano, do aventado constrangimento ilegal ao qual o paciente se encontraria submetido, devendo ser requisitadas as informações à autoridade apontada como coatora e o parecer da douta Procuradoria de Justiça.
Com essas considerações, INDEFERE-SE o pedido liminar.
Outrossim, COMUNIQUE-SE o Juízo singular sobre esta impetração, facultadas informações, no prazo de até 05 (cinco) dias.
Após, DISTRIBUA-SE na forma regimental, e abra-se VISTA à PGJ.
Cuiabá, 21 de dezembro de 2020.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora de Plantão